Tribunal: TJES
Processo: 5002295-20.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002295-20.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: JAYME SILVESTRE
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
CONHEÇO
.

Cuida-se de recurso inominado interposto por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO SAÚDE S.A atacando a sentença (id 310929), que julgou parcialmente procedente pedido inicial para “(...)
CONDENAR a requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO SAÚDE S.A. a reembolsar o requerente JAYME SILVESTRE o valor de R$ 6.700,00 (...)” e, “(...) CONDENAR a requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO SAÚDE S.A. a pagar ao requerente JAYME SILVESTRE, a título de danos morais, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

(...)”.

Consta na exordial, em síntese, que o recorrido é usuário do plano de saúde ofertado pela recorrente, em modalidade que lhe garante cobertura integral de serviços médico-hospitalares e, ao ser prescrito pelo seu médico a realização de exames PET-CT, para avaliação do câncer de pâncreas que lhe acometeu e eventual metástase, foi negado, sendo o recorrido obrigado a custear, por conta própria, os referidos exames, que alcançaram R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Em seu recurso (id 310931) a recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que não há ilicitude na negativa de cobertura do exame em questão, pois amparada na falta de preenchimento dos requisitos exigidos pelas diretrizes da ANS - Res. Normativa 428/2017 e, inexistência de danos morais
.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento, em parte, do recurso da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.

Em análise detida às provas carreadas aos autos, mormente laudo de Id. 310902, infere-se que assiste razão o recorrido no tocante ao direito de acesso ao referido tratamento, custeado pelo plano de saúde, além disso, “(...)
Apenas ao médico que acompanha o paciente é dado estabelecer qual o tratamento médico adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente, sendo abusiva qualquer cláusula limitativa de tratamento ou que transfira essa escolha para a seguradora ou plano de saúde (...)”.
(TJES, Classe: Apelação, 24090215146, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação no Diário: 10/02/2015).

Ademais, o rol de coberturas obrigatórias da ANS é meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura sob a alegação de que a indicação se encontrava fora das diretrizes da ANS.

Por outro lado, razão assiste a recorrente, entendo que não é hipótese de indenização por danos morais.

Com efeito, o descumprimento de uma obrigação contratual pode, efetivamente, em determinadas situações, gerar danos materiais e morais, dependendo do interesse jurídico pretendido do ofendido.

Ora, o dano indenizável é aquele que ultrapassa, por sua intensidade, aquele que o homem médio suportaria em condições psicológicas normais. Assim sendo, o inadimplemento contratual, exclusivamente, tal como se afigura na hipótese vertente, não justifica, no meu sentir, o pleito indenizatório, sendo que a simples recusa não causou agravamento da saúde do recorrido (ou pelo menos não há comprovação disso nos autos), mas somente aborrecimentos insuscetíveis de indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para extirpar a condenação em danos morais, mantendo-a nos seus demais termos.

SEM custas e honorários.

É como voto.

Vitória - ES, 20 de fevereiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito
-
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.